Tribunal: TJSP
Processo: 2057244-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
MONITÓRIA - PENHORA ONLINE – POUPANÇA – BLOQUEIO DE CNH - AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Justiça gratuita - Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente – Decisão que pode ser cassada a qualquer momento.
- Bloqueio judicial sobre numerário (R$ 460,30) depositado em caderneta de poupança - Impenhorabilidade - A quantia

Ementa:
MONITÓRIA - PENHORA ONLINE – POUPANÇA – BLOQUEIO DE CNH - AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Justiça gratuita - Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente – Decisão que pode ser cassada a qualquer momento.
- Bloqueio judicial sobre numerário (R$ 460,30) depositado em caderneta de poupança - Impenhorabilidade - A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, é impenhorável - Inteligência do artigo 833, inciso X, do CPC - Decisão reformada.
- Pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da carteira nacional de habilitação – Possibilidade - O artigo 139, inciso IV, do CPC dispõe que o Juiz determinará todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária – Medida deferida que não se justifica, pois não conduz ao recebimento do crédito – Decisão reformada.

Recurso provido.